Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processo : 0703373-65.2019.8.07.0000 DECISÃO O agravante opõe embargos de declaração da decisão unipessoal desta relatoria[1] que negou provimento ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC, mantendo a r. decisão do juízo a quo que reconheceu o IPCA-E como índice adequado para a correção dos valores condenatórios, objeto de cumprimento de sentença. Em síntese, aponta omissão e erro material, porquanto o decisum não teria considerado a tese de aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança até a expedição do precatório, em respeito à formação de coisa julgada sobre a questão. Assim, os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação do agravante para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, c/c art. 183, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15505132.